Tribunal: TJPA
Processo: 0002962-71.2013.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002962-71.2013.8.14.0067
APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A, BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARIA JOANA VANZELER PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRESTIMOS CONSIGNADOS. DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. DESCONTOS SOBRE O BENEFÍCIO. PESSOA IDOSA E COM POUCA INSTRUÇÃO INTELECTUAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOCAJUBA

APELAÇÃO Nº:
0002962-71.2013.8.14.0067

APELANTES:
BANCO VOTORANTIM e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Advogado: Dr. Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/RO 5546.

APELADA:
MARIA JOANA VANZELER PINHEIRO.

Advogado: Dr.
Tony Heber Ribeiro Nunes
,
OAB/PA 17.571.

RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
BANCO VOTORANTIM e BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
em face da sentença (ID 1646492 - Pág. 1 - 11) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba que, nos autos da
Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com repetição de indébito e indenização por danos morais
(Processo nº
0002962-71.2013.8.14.0067
), ajuizada por
MARIA JOANA VANZELER PINHEIRO
,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do contrato e condenar o Banco réu ao pagamento de danos materiais no valor correspondente ao supostamente contratado e de danos morais, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS da inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de: i) DECLARAR A INEXISTÊNCIA do contrato nº 232945798, celebrado entre a requerente e o requerido, referente ao empréstimo no valor de R$ 501,12 (quinhentos e um reais e doze centavos), em 60 parcelas de R$ 15,60 (quinze reais e /sessenta centavos), com início dos descontos em 07/03/2013, devendo qualquer lançamento ser cancelado pelo reclamado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revertida em favor da autora, com fundamento no art. 500 e no art. 537 do CPC/15. ii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS no valor de R$ 561,60 (Quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 398 do CC. iii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigíveis monetariamente pelo INPC, a contar da publicação desta sentença (súmula 362, do STJ), com juros moratórios de 1% ao mês, contados da citação, o que faço com fundamento nos artigos 186, 406 e 927, do CC de 2002. Condeno o requerido nas custas, taxas e despesas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, fixado segundo as disposições do artigo 85, §2º, do CPC/2015, tendo sido considerados a singeleza da demanda, o zelo, tempo e trabalho desenvolvido pelo causídico vencedor, condenações as quais suspendo vez que as partes são beneficiárias da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC/2015). Ressalte-se que na hipótese de não pagamento das custas e despesas no prazo legal, o crédito dela decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição na dívida ativa, nos termos do art. 46 da Lei n° 8.328/2015.

Na exordial, a autora reclama descontos indevidos em seu benefício, acostando aos autos relatório de informações do INSS no valor de R$ 501,12 (quinhentos e um reais e doze centavos) a ser pago em descontos mensais de R$ 15,60 (quinze reais e sessenta centavos), na forma consignada. Afirma que é semialfabetizada e que a avença contratual foi realizada sem sua anuência.

Portanto, o cerne da questão consiste em conferir a verossimilhança das alegações recursais pautadas na realização de empréstimos consignados, em nome da autora, idosa e com pouca instrução intelectual, a qual assevera que o negócio jurídico fora realizado sem seu consentimento.

O juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente os pedidos da autora por considerar que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probante de comprovar fato impeditivo do direito da demandante.

Insatisfeitos,
BANCO VOTORANTIM
e
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

interpuseram recurso de Apelação (ID

1646496 - Pág. 1 - 10),
em cujas razões, sustentam a nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito dos apelantes e, subsidiariamente, sua reforma.

Quanto aos danos morais, requerem sua exclusão ante a regularidade do contrato e por entenderem que o inadimplemento contratual não causa ofensa aos direitos da personalidade e, subsidiariamente, sua redução. Por fim, pleiteiam a exclusão da restituição dos descontos, por considerar devidos, tendo em vista a licitude da relação contratual.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 1646496 - Pág. 20).

O Apelo foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (ID 1682222 - Pág. 1).

Relatados.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,
preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento
.

O mérito
cinge-se da controvérsia se diante dos fatos narrados a apelada possui direito a declaração de inexistência de débito,
repetição de indébito e
indenização por dano moral, caso positivo, o
quantum
devido.

DA INEXISTÊNCIA DO CONTRATO

Meritoriamente
, vislumbro NÃO haver razão ao pleito recursal, pois ficou caracterizada a ocorrência de empréstimo fraudulento com o desconto indevido, fazendo-se
jus
à indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Explico.

A parte apelante salienta sobre a necessidade de improcedência dos pedidos formulados na inicial, uma vez que teria demonstrado a realização do empréstimo pela própria parte apelada.

Com relação a tal argumentação, entendo não assistir razão as recorrentes diante da seguinte realidade: muito embora, os Bancos Réus tenham juntado cópia de contrato no valor do suposto empréstimo (ID 1646485 - Pág. 9), não consta assinatura de nenhum de seus funcionários ou representantes nem de testemunhas, sem contar que ainda se encontra com o endereço do correspondente bancário no Estado de São Paulo. Não havendo, portanto, informação da localidade onde a suposta avença tenha sido efetivada.

Assim considerando essa realidade e na intenção de proteção aos beneficiários da previdência social, a INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS de 28 de maio, no artigo 09 disciplina que a contratação de empréstimo somente poderá ser efetivada no Estado em que o beneficiário tem seu benefício mantido. Ainda, na tentativa de provar fato impeditivo do direito da autora, foi acostado aos autos, em fase de contestação, a FICHA DE CADASTRO COM AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇAO DE CREDITO CONSIGNADO (ID 1646485 - Pág. 11), completamente em branco e sem data, sem qualquer assinatura de funcionário ou correspondente bancário, contendo somente a suposta assinatura da autora. Ademais, do acervo probatório, consta FICHA DE CADASTRO com o valor do suposto crédito contratado preenchido, porém, sem nenhuma assinatura (ID 1646485 - Pág. 12), bem como, não foi apresentado documento de transferência do suposto crédito contratado em benefício da autora.

Diante dos fatos, tem-se que os supostos elementos probatórios são frágeis, não tendo o condão de comprovar a anuência da Autora diante do negócio jurídico, ora discutido, e ainda que o ordenamento jurídico brasileiro considere o idoso plenamente capaz e, assim, não exija que esteja acompanhado por testemunhas, diante da presunção de hipossuficiência da pessoa idosa e da baixa instrução intelectual, a instituição fornecedora do crédito deveria ter celebrado a avença com maior segurança, buscando outros meios de comprovação da anuência da autora, além da sua suposta assinatura, pois trata-se de pessoa idosa, portanto, com vulnerabilidade e hipossuficiência presumidas e que alega não ter assinado os referidos contratos.

Considerando que o risco é inerente à atividade desenvolvida, deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos acarretados ao consumidor. Na hipótese em exame, portanto, incide a responsabilidade civil objetiva, prevista no art. 14 de CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa, base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil. Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não ocorreu na espécie.

Na esteira da Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

DA ALEGAÇÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

Com relação à alegação sobre a impossibilidade da aplicação do indébito em dobro, ou subsidiariamente na forma simples, verifica-se que não se sustenta, pois o próprio Juiz reconhece a inexistência de má-fé, negando, assim, a aplicação do indébito, seja em dobro ou na forma simples.

Quanto aos danos materiais, consta da sentença a condenação ao pagamento pela parte ré no valor de R$ 561,60 (quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos), valor correspondente ao supostamente contratado, não havendo, sobre isso, manifestação dos apelantes.

DOS DANOS MORAIS

Acerca do dano moral, resta configurado o dever do requerido de compensar a parte autora pelo dano moral puro sofrido (
in re ipsa
), porquanto a dedução ilegal de verbas de caráter alimentar gera, incontestavelmente, prejuízos decorrentes da dificuldade na aquisição de itens de subsistência.

A reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos concretos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos. Para isto, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos do dano, os quais são, pela sua natureza, incomensuráveis; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor e o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Seguindo-se todas essas premissas, entendo que o valor fixado pelo Juiz de primeiro grau atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados a espécie.

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.
(REsp 1238935/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 28/04/2011).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE FIXADO NA SENTENÇA REDUZIDO. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

- Da análise dos autos, nota-se sim ser incontroverso que o Contrato firmado no nome do autor/agravado se trata de uma fraude, pois conforme se depreende do documento de fls. 10 o mesmo é analfabeto, não podendo, destarte, ser sua a assinatura lançada no contrato de fls. 45/50. Ademais, a cópia da carteira de identidade juntada pelo banco agravante às fls. 51 diverge totalmente do documento de identidade apresentado pelo autor às fls. 10.

- Segundo orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a ótica dos recursos repetitivos, "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

- O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização

se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(2020.01413123-74, 213.100, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-07-13. Publicado em 2020-07-13.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO ORIGEM: 2ª VARA DE CAPANEMA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001695-66.2012.814.0013 APELANTE: MARIA DE LOURDES ARAUJO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BONSUCESSO RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. (2018.04279406-82, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-25. Publicado em 2018-10-25)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATORIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APOSENTADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM SUA CONTA REFERENTE A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO REALIZADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA QUE FIXOU DANOS MORAIS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS MORAIS. EXISTENTES. SUBTRAÇÃO INDEVIDA E SIGNIFICATIVA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR APOSENTADO, CAUSANDO-LHE AFLIÇÕES. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO ATO. VALOR EM CONSONÂNCIA COM JULGADOS ANTERIORES. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ BA 00000801420108050158 Rel. José Olegário Monção Caldas. Julgamento 17.12.2013)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação
.

De ofício altero a sentença para determinar a incidência dos juros moratórios, para os danos morais e materiais, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), mantendo a sentença nos demais termos.

É o voto.

Belém - PA, 18 de janeiro 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 18/02/2021